Tribunal: STF
Processo: Rcl 58271
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reginaldo Aparecido Wisenfad alega que a decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação teve seu trânsito em julgado certificado de forma equivocada. Assim, o reclamante requer a devolução do prazo recursal, tendo em vista a morte do procurador antecessor.



    2. Pois bem. Observo que a Secretaria Judiciária certificou corretamente o trânsito em julgado deste processo em 15/8/2023.



    Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



          (HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Desse modo, em razão de já estar esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, nada mais há a prover quanto ao pedido da petição n. 89.400/2023.



    4. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente